Tribunal: TJMT
Processo: 1004727-75.2018.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004727-75.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Transgênicos, Agrotóxicos, Unidade de Conservação da Natureza]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), Francisco Ferreira Mendes Júnior (AGRAVADO), Maria da Conceição Mendes França (AGRAVADO), Gilmar Ferreira Mendes (AGRAVADO), FRANCISCO FERREIRA MENDES JUNIOR - CPF: 397.874.351-53 (AGRAVADO), MARIA DA CONCEICAO MENDES FRANCA - CPF: 328.905.081-53 (AGRAVADO), GILMAR FERREIRA MENDES - CPF: 150.259.691-15 (AGRAVADO), MPEMT - DIAMANTINO (AGRAVANTE), VICTOR HUGO GEBHARD DE AGUIAR - CPF: 027.191.431-97 (ADVOGADO), LARISSA DE SOUSA CARDOSO - CPF: 047.207.081-96 (ADVOGADO), GUILHERME PUPE DA NOBREGA - CPF: 018.269.671-50 (ADVOGADO), RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - CPF: 333.070.458-65 (ADVOGADO), HELENA VASCONCELOS DE LARA RESENDE - CPF: 035.900.161-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NEGADA – CONDUTA APARENTEMENTE LEGAL -
ÔNUS DA PROVA - DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA - DANO E NEXO DE CAUSALIDADE - ÔNUS DO AUTOR – RECURSO DESPROVIDO.

1. Demonstrada, em princípio, a legalidade da atividade desenvolvida na área, não há que se falar em adoção de medidas protetivas.

2. Requisitos legais da tutela antecipada não demonstrados.

3. Cabe ao autor da Ação Civil Pública na qual se busca a reparação de dano ambiental demonstrar a ocorrência de dano ambiental e sua relação com a atividade realizada pelos requeridos. Fatos específicos que se pretende comprovar e a condição da parte de produzir a prova, deverão ser considerados na distribuição dinâmica do ônus da prova.

4. Necessidade de inversão do ônus não comprovada.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face de FRANCISCO FERREIRA MENDES JUNIOR e OUTROS, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, nos autos da Ação Civil Pública nº 1001025-43.2017.811.0005, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela e de inversão do ônus da prova.

Sustenta o Recorrente que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA, atendendo requisição do
parquet
, promoveu fiscalização durante o ano de 2016 em diversos imóveis rurais do Estado.

Registra que no imóvel dos Agravados, denominada “Fazenda Rancho Alegre”, com 611 ha, localizada em Alto Paraguai-MT, “
os fiscais do referido órgão ambiental constataram diversas irregularidades, consubstanciadas no Relatório Técnico nº 42/CFE/SUF/SEMA/2016 (id. 9484171 – pp. 01/02): a existência de poço tubular sem prévio cadastro e a utilização indiscriminada de agrotóxicos e afins, independentemente de seu grau toxicológico e periculosidade ambiental.”
(
sic
)

Destaca que referido imóvel encontra-se em Área de Proteção Ambiental Estadual Nascentes do Rio Paraguai, sublinhando que “
apenas haverá equilíbrio ecológico e subsequente qualidade de vida na Área de Proteção Ambiental Nascente do Rio Paraguai, acaso haja uma utilização racional de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins, almejando sua redução nos imóveis que se encontram inseridos em seus limites.
”

Pontua que iniciou tratativas no sentido de formalização de Termo de Ajustamento de Conduta, sem êxito, restando apenas o ajuizamento da Ação Civil Pública para pleitear “a utilização racional de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins de acordo com o marco de proteção da unidade de conservação, a proibição do plantio de OGM ́s e o ressarcimento dos danos extrapatrimoniais coletivos. Dessa forma, procurava-se prevenir novas violações à garantia da diversidade biológica, da conservação da natureza e dos recursos ambientais.”

Pleiteou, também, a inversão do ônus da prova sob a alegação de que por se tratar de responsabilização por dano ambiental, aplica-se subsidiariamente o Código de Defesa do Consumidor.

Sublinha que, ao contrário do consignado pelo julgador singular, há nos autos comprovação do descumprimento de normas ambientais, o que enseja o deferimento do pedido de inversão do ônus da prova.

Pugna, assim, pelo deferimento da tutela antecipada recursal “determinando a inversão do ônus da prova e o deferimento das medidas pleiteadas em caráter antecipatório no Processo nº 1001025- 43.2017.8.11.0005, em consonância com o disposto nos arts. 15, §2º, e 27, §4º, da Lei nº 9.985/2000, art. 14, caput, “e)” e “f)”, da Lei nº 7.802/1989, arts. 6º, VIII, 90 e 110 da Lei nº 8.078/1990, arts. 12 e 21 da Lei nº 7.347/85, art. 373, §1º, do NCPC, e arts. 5º, LXXIII e LXXVIII, §2º, II, 127, 129, III, 170, III e VI, e 225, §1º, V, da CF;”.

Os Agravados peticionaram nos autos ressaltando que o Agravante trouxe fatos novos que não foram objeto de análise pelo julgador singular, requerendo ainda a formação do contraditório antes da apreciação do pedido liminar. (Id 2130960)

O douto Relator originário reconheceu a sua suspeição, vindo-me os autos conclusos, após redistribuição.

Os Agravados apresentaram contrarrazões pelo não conhecimento do recurso, ressaltando que o Recorrente trouxe documentos novos que não foram analisados pelo Juízo singular, e no mérito pelo desprovimento do agravo. (Id 2574327)

Sobrevieram petições do Agravante ressaltando a necessidade do deferimento do pleito liminar e apresentando novos documentos - Id 3019954, 4658476 e 5607340.

Oportunizada vistas dos autos aos Agravados, estes manifestaram pela necessidade de desentranhamento dos documentos juntados pelos Recorrentes nos ID’s supracitados, uma vez que o momento adequado para apresentação dos documentos seria na interposição do recurso.

Pedido liminar indeferido. (Id 40041958)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo provimento do recurso.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que
indeferiu
medidas protetivas requeridas pelo
parquet
, bem como a inversão do ônus da prova.

Registro, de início, que o Recurso de Agravo de Instrumento é um recurso
secundum eventum littis
, ou seja, limita-se ao exame do acerto da decisão impugnada, eventuais questões que não foram objeto de apreciação pelo julgador.

Da análise dos autos, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que, na decisão recorrida, o MM. Juiz do feito, com base em parecer da SEMA, bem como na existência de CAR e SICAR da propriedade rural, documentos que atestam, em princípio, a regularidade ambiental, destacou que não existe ilegalidade na exploração da área rural descrita na exordial a justificar as proibições almejadas pelo Requerente, nem tão pouco para a inversão do ônus da prova.

Nesse aspecto, transcrevo parte da decisão recorrida:

“Do Pedido de Antecipação de Tutela

Na sistemática trazida pelo Novo CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Para tal concessão, mister se faz a demonstração de que a conduta praticada pelos Requeridos é violadora de determinada norma jurídica, causando, ou em vias de causar, dano irreparável ou de difícil reparação.

No caso dos autos, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, ao responder, através do Ofício 2.655/2017/GAB/SEMA-MT, o questionamento da Associação dos Produtores Rurais da APA Nascentes do Rio Paraguai (ID 11655343), afirmou que não existe proibição legal para a utilização de agrotóxicos e afins, nas Unidades de Conservação de Uso Sustentável, que é o caso da APA Nascentes do Rio Paraguai.

Realmente, o Decreto nº. 568 de maio de 2016, acrescentou o § único ao artigo 35 do Decreto nº. 1651/2013, nos seguintes termos: § único – Nas Unidades de Conservação de Uso Sustentável e em outras áreas com a mesma finalidade previstas na legislação vigente, deve haver a adoção de práticas que garantam o uso racional dos recursos naturais e a consoante diminuição na utilização dos agrotóxicos.

Com relação a plantação de organismos geneticamente modificados, o posicionamento do órgão fiscalizador é o mesmo, afirmando que não existe na lei nada que o proíba, aqui valendo ressaltar, inclusive, que a Lei nº 9985, em seu art. 27º, § 4º, afirma que o plano de manejo das APA’s poderá dispor sobre a liberação planejada e cultivo de OGM’s nessas áreas, deixando bem claro que não há quaisquer obrigatoriedade de tal disposição no eventual plano de manejo.

Afirmou, ainda, o órgão ambiental, que vem exercendo a fiscalização ambiental rotineira na APA Nascentes do Rio Paraguai, contando inclusive com um agente regional para a Unidade.

Tal fiscalização, por certo, vem sendo realizada, tanto que o Requerente afirma na inicial que técnicos foram à área em apreço e que tal visita gerou o auto de inspeção e notificação, e não auto de infração e/ou embargo da área, mostrando que não há, por parte dos Requeridos, descumprimento da legislação ambiental, que enseje a concessão da pleiteada antecipação de tutela.

Ademais, a área, como também o próprio Requerente afirma, é detentora de CAR e SICAR, documentos tais que atestam a regularidade ambiental, conforme o já citado esclarecimento prestado pela SEMA-MT.

Desta forma, temos que a situação dos Requeridos, pelos menos até aqui, não apresenta ilegalidade que justifique as proibições ora almejadas pelo Requerente, demandando este caso, para tanto, a instrução do feito, com a produção de provas que dê a este Juízo segurança para o julgamento da lide, pois é público e notório que o Município de Diamantino é dependente da renda gerada pela atividade agrícola, e toda decisão que a afeta deve ser sopesada.

Com relação às precauções genéricas no manuseio e aplicação de agrotóxicos e afins sugeridas, de igual forma, o Requerente não fez prova de nenhuma desobediência legal que as justifique de maneira antecipada.

In casu,
a não concessão da liminar pleiteada não coloca em risco o resultado útil do processo, pois o Requerente não conseguiu demonstrar, mesmo que minimamente, os danos que pretende interromper, pois não trouxe individualizada a conduta danosa dos Requeridos.

No que tange ao pedido de inversão do ônus da prova postulado pelo Ministério Público, deixo de concedê-lo, tendo em vista que a atividade exercida pelos Requeridos se mostra, até o presente momento, legal, devendo o Requerente fazer prova de que os danos alegados existem, valendo também ressaltar que não há hipossuficiência técnica ou econômica do Requerente em relação aos Requeridos, uma vez que o órgão do Ministério Público dispõe de corpo técnico competente e capaz de produzir provas, inclusive as periciais eventualmente deferidas.

Nesse sentido:

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DESCABIMENTO - LIMINAR - INTERRUPÇÃO DO LANÇAMENTO DE ESGOTO NOS CURSOS D'ÁGUA - POLÍTICA PÚBLICA EXISTENTE - CONVÊNIO CELEBRADO COM A FUNASA - DANO AMBIENTAL ANTIGO - AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. 1- A inversão do ônus da prova tem como fundamento o princípio da isonomia e da busca pela verdade real, cabendo ao magistrado distribuir o ônus da prova em observância às condições das partes, diante das peculiaridades do caso concreto, de modo a contribuírem adequadamente à formação do convencimento do magistrado; 2- Não há hipossuficiência técnica ou econômica do Ministério Público em relação ao Município na produção de prova quanto à ilegalidade e ao dano ambiental decorrente do despejo de esgoto sanitário nos cursos d'água; 3- A concessão de liminar em sede de ação civil pública está condicionada à presença da plausibilidade da pretensão aviada e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, caso se aguarde o transcurso da ação; 4- Embora haja previsão constitucional quanto ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225 da Constituição Federal), cuja atribuição é do Poder Público em todas as esferas, não havendo que se falar, quanto a este direito fundamental, em poder discricionário do administrador público para que avalie a conveniência e oportunidade na implementação das políticas públicas, é certo que a complexidade de implantação de um sistema de tratamento de esgoto não pode ser efetivada em prazo exíguo, sem estudo prévio de sua viabilidade; 5- Comprovado que o Município celebrou convênio com a FUNASA para a implantação de rede coletora de esgoto e estação de tratamento, cujos repasses observarão cronograma preestabelecido, afigura-se indevida a interferência do Poder Judiciário’. (Tribunal de Justiça de Minas Gerais TJ-MG - Agravo de Instrumento-Cv : AI 10000170328694001 MG).

Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de liminar pleiteado, bem como a inversão do ônus da prova, devendo as partes, desde já, especificarem as provas que pretendem produzir, bem como enumerar os pontos que pretendem com elas elucidar.” (
sic
decisão recorrida)

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pelo Agravante, em princípio, não restou demonstrada qualquer

ilegalidade na atuação dos Requeridos Agravados, uma vez que o próprio órgão ambiental estadual afirmou que não existe proibição legal na utilização de agrotóxicos e afins nas Unidades de Conservação de Uso Sustentável, como é o caso dos autos.

E sobre a utilização de organismos geneticamente modificados, o órgão fiscalizador ressaltou que não há lei que proíba.

De sorte que não se verifica o
fumus boni iuris
, necessário ao deferimento da antecipação da tutela requerida.

No que se refere ao ônus da prova, prevalece o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, no sentido da aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, avaliando a dificuldade de cada parte na produção desta, e nesse aspecto não restou demonstrada qual a dificuldade do Ministério Público na produção das provas necessárias ao deslinde da controvérsia.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 2. DEMONSTRAÇÃO DA ABUSIVIDADE. ÔNUS DA PROVA. 2.1. APLICAÇÃO DA TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. 2.2. AFERIÇÃO DE QUE A RÉ DESINCUMBIU-SE DO SEU ÔNUS. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DADA A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO, MAIS UMA VEZ, DA SÚMULA 7/STJ. 4. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA AO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. 5. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 2. A jurisprudência desta Corte Superior, admite a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual, havendo peculiaridades relativas à excessiva dificuldade de uma das partes em produzir as provas necessárias, esse ônus deve ser atribuído de forma diversa, por decisão judicial fundamentada, àquela parte que tiver mais facilidade na sua produção, como asseverado pelo Tribunal de origem na hipótese. Súmula 83/STJ. 3. A alteração da conclusão delineada no acórdão recorrido (a respeito de ter a operadora de plano de saúde ter se desincumbindo do seu ônus e do enriquecimento sem causa), demandaria necessariamente o reexame dos fatos e das provas do presente processo, o que não se admite nesta instância extraordinária, haja vista o óbice da Súmula 7/STJ. 4. É iterativa a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 5. Incide a Súmula 284/STF - em relação à pretensão de aplicação do princípio do pacta sunt servanda -, porquanto não indicados, nas razões do recurso especial, os dispositivos de lei federal que a parte insurgente entende terem sido vulnerados no aresto hostilizado. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1438327/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020)

Ademais, não há hipossuficiência técnica do Ministério Público a ensejar a redistribuição do ônus probatório, para a apuração do dano, caso existente.

Dessa forma, não há que se falar em inversão do ônus da prova.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2022